Tribunal: TJMT
Processo: 1004626-22.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004626-22.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RODRIGO FERREIRA LUCENA - CPF: 068.047.421-84 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA LUCENA - CPF: 068.047.421-84 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE APARELHO SENSOR E LEITOR DE GLICEMIA (FREESTYLE LIBRE). PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. URGÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTODA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra decisão que o condenou a fornecer ao autor, portador de diabetes mellitus tipo 1 (CID E10), o aparelho FreeStyle Libre (sensor e leitor de glicemia), diante da urgência e imprescindibilidade comprovada pelo relatório médico anexado aos autos.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a obrigação do ente municipal no fornecimento de insumos e aparelhos médicos não constantes da RENAME, conforme o Tema 793 do STF;
(ii) a responsabilidade solidária dos entes federativos no cumprimento do direito à saúde.

III.
Razões de decidir

3. A saúde é direito fundamental assegurado pela
CF/1988, art. 196
, configurando dever do Estado em sentido amplo, cabendo aos entes federativos o fornecimento dos tratamentos imprescindíveis à manutenção da vida e qualidade do paciente.
4. A solidariedade entre os entes federativos para o fornecimento de medicamentos e insumos é pacificada na jurisprudência, independentemente da competência administrativa para sua distribuição. A ausência de inclusão na RENAME não exime o Poder Público do dever constitucional.

5. O relatório médico anexado atesta o esgotamento de todas as alternativas terapêuticas tradicionais, comprovando a
urgência e imprescindibilidade
do tratamento para controle glicêmico e redução de risco de morte por
hipoglicemia severa
.
6. A tese firmada no
Tema 793/STF
e o entendimento no
Tema 106/STJ
reforçam que a obrigação de fornecimento é justificada quando há prova inequívoca da necessidade do tratamento, sua ineficácia com alternativas oferecidas pelo SUS, registro na ANVISA e a incapacidade financeira do paciente.

7. Eventual discussão sobre a repartição administrativa e financeira entre os entes públicos deve ser tratada em ação própria, sem prejuízo imediato ao paciente, em respeito à solidariedade constitucional.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de insumos médicos imprescindíveis à saúde, independentemente de sua inclusão na RENAME, desde que comprovados a urgência e a necessidade do tratamento prescrito por laudo médico.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; Lei n. 8.080/1990, art. 6º; Tema 793 (STF); Tema 106 (STJ).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1366243 (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ; TJ-MT, AgR Cível 1037291-62.2022.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência (Processo nº 1004626-22.2024.8.11.0002).

A decisão recorrida condenou o Município ao fornecimento de insumos, tais como o leitor e sensor FreeStyle Libre, à parte autora, com fundamento na responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme entendimento firmado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF), nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, confirmo a medida liminar (Id. 141046031) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, condenando os requeridos solidariamente na obrigação de fazer. Nos termos do Tema 793 do STF, DIRECIONO o cumprimento inicial ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ, devendo providenciar, no prazo de 10 (dez) dias, a entrega dos insumos LEITOR E SENSOR
FREE STYLE LIBRE
, em favor da parte autora, para uso conforme prescrição médica (Id. 164342441). [...]”

Inconformado, o Município de Cuiabá, apelante, argumenta que a decisão desconsidera a divisão de competências estabelecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sustentando que os insumos de alta complexidade são de responsabilidade prioritária dos Estados e da União. Afirma, ainda, que o item em questão não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e que há Nota Técnica nº 220064 desfavorável à sua disponibilização. Com base no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF), requer a improcedência da ação ou, alternativamente, o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões, o apelado, Rodrigo Ferreira Lucena, representado pela Defensoria Pública, defende a manutenção da sentença, fundamentando-se na responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme os artigos 23 e 198 da Constituição Federal.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, em contrarrazões, sustenta que a solidariedade não exclui a necessidade de direcionar a obrigação ao ente primariamente responsável, observando as regras do SUS e o entendimento firmado no Tema 793 do STF.

A Procuradoria opina pelo provimento parcial do recurso, ao considerar que o insumo solicitado é de alta complexidade e que a responsabilidade primária cabe ao Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o presente caso trata de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou o recorrente a fornecer ao apelado
RODRIGO FERREIRA LUCENA
o aparelho leitor e sensor
FreeStyle Libre
.

A decisão fundamentou-se na responsabilidade solidária entre os entes federativos para o fornecimento de medicamentos e tratamentos, conforme a tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nas razões recursais, o apelante alega que, conforme a divisão de competências do Sistema Único de Saúde (SUS), o fornecimento de insumos de alta complexidade é responsabilidade dos Estados e da União. Sustenta que o item não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), possui Nota Técnica desfavorável à sua disponibilização e, com base no Tema 793 do STF, requer a improcedência da ação ou o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Do fornecimento do sensor pretendido

Na situação em comento, o Magistrado de Primeira Instância deferiu o pedido da parte autora, ora recorrida, com 24 anos de idade, portador de diabetes mellitus tipo 1 (CID E10), determinando o fornecimento leitor e sensor Free Style Libre para controle da doença, redirecionando o cumprimento inicialmente ao ente Municipal, ora apelante.

Analisando os documentos que acompanham a inicial dos autos verifica-se que
Rodrigo Ferreira Lucena
, de 24 anos de vida, foi diagnosticado com DIABETES MELLITUS TIPO 01 DM1 (CID E10), dependente de insulina há 16 anos e,
em razão da gravidade do quadro, aliado ao insucesso dos outros medicamentos
, foi recomendado o uso do aparelho Free Style Libre, Sensor do medidor de glicose (id. 244102151).

No laudo consta que ‘
considerando o esgotamento de TODAS AS ALTERNATIVAS TRADICIONAIS PARA O TRATAMENTO do seu diabetes, o tratamento é imprescindível para o quadro clínico da paciente (...) IMPRESCINDIVEL E VITAL PARA A QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE’.

A negativa no fornecimento do medicamento pela administração municipal consta em id. 244102153.

Inicialmente destaco que no Julgamento do Tema 1234, pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1366243)
que fixou as competências para o fornecimento de medicamentos pela administração pública, ressalvou o que segue:

“ (...) No que diz respeito
aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos
, tais como
órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar
, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto,
não são contemplados neste tema 1.234
.”.

No caso específico, o pedido se refere à aparelhos relacionados ao tratamento de diabetes.

De acordo com o Relatório do NAT – Nota Técnica nº 197149 – verifica-se que o produto é registrado na Anvisa, no entanto não fornecido pelo SUS. (id. 244102160)

Dos preceitos expressos nos artigos 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal, forçoso reconhecer que a saúde é concebida como "
direito de todos e dever do Estado
" , que a deve garantir, pois, de forma efetiva, não só "
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos
", como também que proporcionem o "
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

No caso específico dos autos, que busca compelir o Poder Público a fornecer os insumos de sistema de infusão contínua de insulina prescritos à agravada, outro não se apresenta o dever do Estado de assegurar assistência integral à saúde, também a farmacêutica, em conformidade com os preceitos da Constituição Federal.

Na hipótese, a necessidade do tratamento restou registrada pelo médico que acompanha o paciente, o risco de morte restou evidenciado, assim como a utilização dos medicamentos fornecidos pelo sus, os quais não mais atendem às necessidades do recorrido que necessita do medidos a fim de controlar a sua doença.

Verifica-se que o paciente comprovou a imprescindibilidade do fornecimento da bomba de infusão contínua de insulina como último recurso terapêutico, para tratar da diabetes que lhe acomete, com risco de agravamento de sua situação, fundada no documento médico acostado aos autos.

Ademais, o relatório médico apresentado nos autos principais ressalta que já fez uso de todas as alternativas disponíveis no SUS, e a necessidade de controle constante de glicemias diante dos episódios frequentes de hipoglicemias severas e assintomáticas que podem colocar em risco a vida da recorrente, de modo que eventual demora estatal para o fornecimento de insumos não pode se sobrepor à urgência do uso imediato do aparelho.

O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 127.604-RS, em que foi Relator o Ministro Garcia Vieira, já deixou assente:

" Assegurar-se
o direito à vida a uma pessoa
, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível,
não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência
.

Parece-nos antes de tudo, assegurar o primado da hierarquia das normas jurídicas fazendo com que os instrumentos legais infraconstitucionais sejam realmente interpretados à luz dos princípios do sistema jurídico constitucional" (RSTJ 106/109).

Sobre a matéria trago decisões dos Tribunais Pátrios:

“Juizado Especial da Fazenda Pública – Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Campinas – Agravo de instrumento – Tutela provisória – Pretensão de fornecimento de Bomba de infusão de insulina Medtronic Minimed 780G e demais insumos especificados no receituário médico de fls. 39 destes autos, que fica fazendo parte desta decisão – Indeferimento, pelo juízo monocrático, da tutela de urgência – Desacerto da r. decisão de primeiro grau, data vênia do entendimento do ilustre julgador – Requisitos do artigo 300 do CPC estão presentes, de modo que se justificava a concessão da tutela almejada –
Doença da autora e a necessidade dos insumos foram comprovadas pelas prescrições médicas juntadas ao processo, especialmente a de fls. 39 destes autos, além do que o direito à saúde está garantido no art. 196 da CF – Ausência de condições financeiras para custeá-los, sem prejuízo da subsistência familiar – O Artigo 196 da Constituição Federal é norma de eficácia imediata e assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado e do Município – Dever dos entes federativos – Possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, caso não deferida a tutela satisfativa – Agravo de instrumento a que se dá provimento
”. (TJ-SP - AI: 01001039120228269007 SP 0100103-91.2022.8.26.9007, Relator: Ricardo Hoffmann, Data de Julgamento: 19/05/2022, Turma da Fazenda Pública, Data de Publicação: 19/05/2022)

Da responsabilidade do Município de Cuiabá
:

A verossimilhança do direito sustentado pelo autor, ora recorrido, está consubstanciada no fato de que a saúde é um direito constitucional e dever do Estado (CF/1988, artigos 6º e 196), aqui entendido como União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em razão da responsabilidade comum existente entre estes (art. 196 e 198, § 1º).

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 196, estabelece que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Para alcançar esse objetivo, a própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, e definiu como uma de suas diretrizes o "
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
" (art. 198, II, da CF/1988).

A Lei n. 8.080/1990, que veio a dar concretude ao SUS e efetivar a sua criação, ao tratar do atendimento integral, define, em seu art. 6º, que:

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral
,
inclusive farmacêutica
; (destaquei)

Ressalta-se que o "
direito à saúde pretende garantir uma vida com uma determinada qualidade, abrangendo medidas que previnam os agravos e doenças de qualquer tipo, e medidas que recuperem a melhor condição sanitária possível, quando está é naturalmente limitada
. O intérprete que almejar identificar todas as medidas possíveis para satisfação deste direito incorrerá no grave risco de reduzir toda a sua potencialidade e contrariar o legislador que elegeu um mandado normativo aberto como única forma de garantir sua efetividade. Assim, fica evidente que adotamos a teoria ampla do tipo normativo deste direito, porque não reduzimos o direito à saúde ao atendimento de necessidades básicas como o atendimento de emergências ou de ações de saúde de menor complexidade
". (Geisa de Assis Rodrigues. Direito Sanitário. In: Manual de Direitos Difusos, Coordenador: Vidal Serrano Júnior. São Paulo: Verbatim, 2009, p. 292). (destaquei)

Além disso, tem-se que os "
serviços de saúde devem observar o princípio do atendimento integral, isto é, devem abranger todas as necessidades do ser humano relacionadas à saúde e ser prestados de maneira completa, sem exclusões e doenças ou patologias, e isso quer por deficiência técnica, quer por financeira
". (Rosa Maria Macedo Nery Ferrari. Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 472).

Sendo a saúde um direito do cidadão e dever do Estado, em sentido amplo, a ocorrência de limitação de serviços a serem custeados pelo Sistema Único de Saúde não afasta a obrigação constitucionalmente imposta aos Entes Públicos.

À propósito destaco os seguintes julgados concernente ao fornecimento da Bomba de Insulina:

RECURSO INOMINADO.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAÇÃO. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA MINIMED 640G, APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO DO QUICK-SET, CATETER - QUICK-SET 9 MM CÂNULA, RESERVOIR PARADIGM 3,00, TRANSMISSOR GUARDIAN LINK2, ENLITE SENSORES, 2 FRASCOS DE 1,0 ML DE INSULINA ULTRA-RÁPIDA HUMALOG, 1 MONITOR FREE STYLE LITE + 250 TIRAS REAGENTES. PACIENTE PORTADORA DE DIABETES MELLITUS.
TESE DE AUSÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA POR PRESCRIÇÃO MÉDICA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DEVER NA GARANTIA E PROVIMENTO DO DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00020149120188160102 Joaquim Távora, Relator: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 25/08/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/08/2023) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – ADMISSIBILIDADE – FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS
. Pleito da parte autora, nos autos originários, para disponibilização de sistema completo de infusão de insulina, acessórios, insumos e insulina Lispro para tratamento de Diabetes mellitus tipo I. Juízo a quo que deferiu liminar para disponibilização do tratamento requerido. TESE 106 DO STJ – NÃO PADRONIZADO – Tese 106 do STJ, a qual fixou requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não constante da lista RENAME, elaborada pelo SUS – Resp 1.657.156/RJ – São eles: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento – Analisando o caso em tela, há preenchimento dos requisitos retromencionados – Fornecimento devido. MÉRITO –
Direito à saúde – Garantia fundamental – Inteligência do artigo 196, da Constituição Federal. TUTELA DE URGÊNCIA – Possibilidade – Elementos que evidenciam a probabilidade do direito – Documentos médicos que demonstram a necessidade do tratamento – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Gravidade do quadro demonstrada, o que inclusive justifica a fixação de prazo exíguo para fornecimento do medicamento
– Jurisprudência oriunda desta C. 8ª Câmara de Direito Público. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 30007233620218260000 SP 3000723-36.2021.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 23/02/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2021) (destaquei)

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde
seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios
, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas
duas conclusões
: (i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde
; (ii)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa
.

No caso, em que pese a parte agravante defender que não há obrigação de fornecimento do insumo ora pleiteado, quando de alto custo, tenho que tais razões
não são procedentes
, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento de insumos e medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta-se que, quando a tese firmada do Tema 793/STF estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, tal comando se relaciona ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

De igual modo,
ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências
,
conclui-se que não houve, por parte do Município Agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de insumos de alta complexidade ou de alto custo
, conforme sustentado nas razões recursais.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde.

No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro (fundo a fundo).

Ademais, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT acerca da matéria.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRATAMENTO DE SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – REPERCUSSÃO GERAL NO STF
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente. 2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.
3. Uma vez constatado que o tratamento médico vindicado não é disponibilizado pelo SUS, não há definição quanto ao ente público responsável para o cumprimento da decisão, de modo que não há falar em direcionamento do cumprimento da obrigação, mormente quando não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade so
lidária. 4. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe. 5. Recurso não provido. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1037291-62.2022.8.11.0002, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2024) (destaquei)

À propósito, destaco o seguinte julgado:

Obrigação de Fornecimento de Medicamento. Solidariedade dos entes federados. Súmula 37 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Legitimidade concorrente entre os Entes Públicos que autoriza o ajuizamento em face de quaisquer deles individual ou conjuntamente. Inexistência de ofensa ao TEMA 793 do STF. Requisitos preenchidos. Atendimento ao enunciado do TEMA 106 do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido

."
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1000312-08.2022.8.26.0480; Relator (a): Marcel Pangoni Guerra; Órgão Julgador: 3a Turma Cível; Foro de Presidente Bernardes - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE -
TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1
. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado “latu sensu”, nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda
. 2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado. (TJ-MT - AC: 10002227420198110107, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/03/2023)

Por derradeiro,
condiciono
a continuidade do tratamento à apresentação trimestral de pedido médico demonstrando a evolução do tratamento e a necessidade da continuidade e indicação da dosagem/horas indicadas ao caso do agravante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025